Tribunal: TJDFT
Processo: 0740116-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740116-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: J. L. BIASON COMERCIO ATACADISTA DE COUROS - ME, JONATHAN LUIS BIASON DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Central - Sicredi Planalto Central contra a decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que indeferiu a penhora de bens em nome da esposa do segundo agravado (autos no 0702794-53.2020.8.07.0010, ID no 204789009). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante sustenta que o casamento ocorreu sob o regime da comunhão parcial de bens e como a dívida é posterior, subtende-se que o seu produto foi revertido em favor da entidade familiar. 3. Como consequência, defende que a esposa do segundo agravado também deve responder com o seu patrimônio, ainda que não tenha integrado a relação processual que ensejou a formação do título judicial que se pretende o cumprimento. 4. Acrescenta que as diligências realizadas com o intuito de localizar bens, valores e direitos eventualmente registrados em nome do segundo agravado não obtiveram sucesso, o que justificaria a adoção de medidas constritivas contra a sua esposa. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que os bens eventualmente registrados em nome da esposa do segundo agravado respondam pelo débito e, no mérito, pugna pela reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 64333359, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença pautam-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 10. Em síntese, a agravante afirma que as tentativas de satisfazer o crédito foram infrutíferas e não foram localizados bens e valores da pessoa jurídica ou do seu sócio, que assinou o contrato de mútuo na qualidade de avalista (ID no 63958237). 11. Defende que a esposa do segundo agravado (avalista) deve responder com seu patrimônio, pois são casados sob o regime da comunhão parcial de bens e a dívida foi contraída após o casamento. Ocorre que o crédito objeto do contrato foi realizado na conta bancária de titularidade da pessoa jurídica (ID no 63958242, pág. 1). 12. O segundo agravado é devedor solidário, pois assinou o ajuste como avalista. Todavia, não há como presumir que os valores foram revertidos em prol da entidade familiar. A medida pleiteada pela agravante também esbarra na necessidade de observância do devido processo legal, já que a esposa do segundo agravado não assinou o contrato, tampouco integrou a ação de conhecimento. 13. Ainda que sejam casados sob o regime da comunhão parcial de bens, esse fato não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática, tampouco autoriza a desconsideração das garantias processuais inerentes ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa). Precedente do STJ: REsp 1869720/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 14/05/2021. 14. Precedente da minha Relatoria: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO. BENS DO DEVEDOR. SISTEMAS CONVENIADOS. PESQUISA. INFRUTÍFERA. PENHORA NÃO REALIZADA. NOVA PESQUISA. PATRIMÔNIO. BENS DO CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. CASAMENTO. REGIME. COMUNHÃO PARCIAL. SOLIDARIEDADE. NÃO AUTOMÁTICA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSENTES. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 3. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 4. Não se pode exigir do cônjuge meeiro, que não integrou a relação processual da lide originária, que responda com o seu patrimônio por dívida que não deu causa, uma vez que não há provas de que os valores foram revertidos em favor da entidade familiar. Precedentes. 5. O regime da comunhão parcial de bens não torna um dos cônjuges solidariamente responsável, de forma automática, pelas dívidas contraídas pelo outro, tampouco autoriza a desconsideração das garantias processuais inerentes ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa). Precedentes. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1892441, 07020123720248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/7/2024, publicado no DJE: 29/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 15. Nesse juízo de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos hábeis à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 17. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Comunique-se à 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 24 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO